Tribunal: TJES
Processo: 5006185-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006185-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLA BARBOZA FORNAZIER

AGRAVADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ART. 782, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFORMIDADE COM O PRAZO DO ART. 43, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO
.

O art. 782, § 3º, do
Código de Processo Civil
,
ao
permit
ir
a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, deve ser interpretado em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, que prevê o limite máximo de 5
(cinco)
anos para que as informações negativas possam constar nos órgãos de proteção ao crédito (art. 43, § 1º)
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CARLA BARBOZA FORNAZIER e Agravado BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006185-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLA BARBOZA FORNAZIER
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006185-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLA BARBOZA FORNAZIER

AGRAVADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLA BARBOZA FORNAZIER em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de execução extrajudicial” nº 0002154-71.2014.8.08.0011, indeferiu o pedido por si formulado de exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais (id 2922070), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada para que o seu nome seja excluído dos cadastros de inadimplentes, aduzindo, para tanto, que o Agravado já havia mantido o seu nome inscrito no SPC/SERASA pelo prazo de 5 (cinco) anos e com base no mesmo contrato que instruiu o pleito executivo.

Pela decisão id 2940160, restou indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo a Agravante, após, formulado pedido de reconsideração id 2947387.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais id 3162950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLA BARBOZA FORNAZIER em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de execução extrajudicial” nº 0002154-71.2014.8.08.0011, indeferiu o pedido por si formulado de exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais (id 2922070), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada para que o seu nome seja excluído dos cadastros de inadimplentes, aduzindo, para tanto, que o Agravado já havia mantido o seu nome inscrito no SPC/SERASA pelo prazo de 5 (cinco) anos e com base no mesmo contrato que instruiu o pleito executivo.

Pois bem.

O Agravado ajuizou a “ação de execução extrajudicial” nº 0002154-71.2014.8.08.0011 em face da Agravante, tendo requerido, pela petição id 2922075, a inclusão do nome da executada (Agravante) nos cadastros de inadimplentes, conforme previsto no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil:

“Art. 782 - Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3º - A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

(...)”

O Juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pelo aqui Agravado, determinando a inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes (id 2922076).

Irresignada, a Agravante requereu ao Juízo
a quo
o cancelamento da ordem de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, aduzindo, para tanto, que o Agravado já havia mantido referida inscrição, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em momento anterior, com base no mesmo contrato que embasa o pleito executivo, não sendo devida nova inscrição com fundamento no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, o que restou indeferido pela decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento.

Veja-se:

“Como se observa, não há previsão de impossibilidade de manutenção da medida por prazo superior a 05 anos. Logo, mostra-se inaplicável a Súmula nº 323 do STJ. Em verdade, trata-se de providência judicial coercitiva que não se confunde com a inscrição realizada pelo credor na via extrajudicial.

(...)

Portanto,

indefiro o pedido da executada.”

Nesta senda, a
quaestio iuris
é saber se o artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, ao prever a possibilidade de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, limita-se, ou não, pelo prazo limite de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

“(...)

§ 1° - Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos
.

(...)” (grifei)

Impende ressaltar, de início, que o art. 1º, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que este diploma estabelece “
normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias
”.

No caso, o Agravado já havia realizado inscrição do nome da Agravante em cadastro de proteção ao crédito, apontando a cédula de crédito bancário nº 11-126896-00, ainda no ano de 2015, conforme demonstra o documento id 2947390.

Com efeito, a renovação da inscrição do nome da Agravante em cadastro de inadimplentes com base no contrato nº 11-126896-00, objeto da ação executiva, implicaria em violação ao prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, com o qual o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, deve guardar conformidade.

Neste sentido há julgado oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme ilustra o aresto abaixo colacionado:

“CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Pedido de inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes negado. Impossibilidade.
O art. 782, §3º, do CPC, que permite a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser interpretado em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor que prevê o limite máximo de 5 anos para que as informações negativas possam constar nos órgãos de proteção ao crédito (art. 43, § 1º)
. Precedente do STJ (REsp 1.630.889/DF). Título executivo, no caso, constituído em 2010. Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2230192-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)

Referido entendimento tem sido confirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo oportuno registrar que no julgamento do agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.411.637/MG, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi, restou consignado no voto-condutor que “
a
circunstância de se tratar de pedido formulado com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC/15 em nada modifica o prazo limite estabelecido pela lei consumerist
a
”, corroborando, assim, o enunciado sumular 323, regido nos seguintes termos:

“Súmula 323: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Destarte, as razões recursais, a meu sentir, infirmam a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
na decisão vergastada, que deve ser reformada para indeferir nova inscrição da Agravante em cadastro de inadimplentes com base em contrato bancário que subsidiou apontamento anterior pelo prazo máximo de cinco anos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e rejeitar o pedido de inscrição em cadastro de inadimplentes formulado na ação judicial de origem.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ART. 782, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFORMIDADE COM O PRAZO DO ART. 43, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO
.

O art. 782, § 3º, do
Código de Processo Civil
,
ao
permit
ir
a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, deve ser interpretado em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, que prevê o limite máximo de 5
(cinco)
anos para que as informações negativas possam constar nos órgãos de proteção ao crédito (art. 43, § 1º)
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CARLA BARBOZA FORNAZIER e Agravado BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.